Tribunal: TJPA
Processo: 0804311-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11848 - Alimentação
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804311-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS ESTRUTURANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NESTE EXAME, DE OMISSÃO DO ENTE PÚBICO INCUMBIDO DE ADOTÁ-LAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALISSIMA NÃO CONFIGURADA A ENSEJAR INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

DO AGRAVO INTERNO.

1.1.

Deve ser julgada prejudicada a análise do agravo interno, dada a sua perda de objeto em razão do julgamento do recurso principal.

2.

MÉRITO.

2.1.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado pelo Município de Belém contra decisão proferida em ação civil pública aforada pelo Ministério Público Estadual que concedeu tutela provisória e compeliu o ente público a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, programa de supervisão de socioeducandos que cumprem medida em meio aberto e, em 60 (sessenta) dias, atividades de capacitação profissional dos socioeducandos para o ingresso no mercado de trabalho.

2.2.

A Fundação Papa João XXXIII, entidade vinculada ao ente agravante é responsável pela gestão da Política de Assistência Social no Município de Belém. Vislumbra-se também que ela possui como umas das linhas de ação o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

2.3.

Nesse cenário, em que pese o arcabouço legislativo de proteção aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida, incluindo-se o direito a educação e profissionalização e ao trabalho, conforme artigo 119, I, do IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destaca-se que a tais medidas se circunscrevem ao campo da discricionariedade administrativa.

2.4.

Vale destacar que a intervenção judicial em políticas públicas somente se justifica em situações excepcionais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes previsto no artigo 2º da CR/88.

2.5.

No caso vertente, não se vislumbra situação excepcionalíssima a ensejar a intervenção judicial, pelo menos neste exame prefacial, uma vez que o ente agravante tem adotado diversas medidas destinadas ao atendimento dos socioeducandos. Assim, comporta modificação a decisão para afastar a obrigatoriedade nela assentada.

3.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2023.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da decisão proferida pelo juiz da 3ª Vara de Infância e Juventude da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0822088-70.2021.8.14.0301, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, deferiu o pedido de tutela provisória requerido na peça vestibular.

Em suas razões (id. 5152747, págs. 1/29), historia o agravante que o agravado ajuizou a ação ao norte mencionada arguindo que não estaria, o Município de Belém, cumprindo com as obrigações relativas ao atendimento individualizado e especializado de adolescentes acusados de prática de atos infracionais.

Alude o recorrente que o recorrido alega que as políticas públicas municipais estão sendo executadas precariamente, circunstância essa que importa em malferimento às disposições constitucionais e legais sobre a temática.

Frisa o recorrente que o juiz de origem concedeu em parte o pedido de tutela provisória formulada pelo agravado, compelindo-o a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentação de programa de supervisão e acompanhamento escolar de socioeducandos e, no interstício de 60 (sessenta) dias, apresentação de programa de capacitação profissional deles.

Defende argumentos sobre a necessidade de reforma da decisão agravada, dado o integral cumprimento das suas atribuições, o que denota ausência de omissão, aduzindo, nesse ponto, que as atividades de execução de medidas socioeducativas são realizadas nos espaços dos CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social).

Afirma que quanto às intervenções realizadas, há registros de atendimentos individuais e em grupos com os socioeducandos e sua famílias.

Frisa que a atual gestão, que se iniciou em 1º/01/2021, procedeu a realização de diversas medidas, conforme descritas pelo recorrente, tais como:

Foi firmado Termo de Cooperacao Tecnica com a FASEPA, para execução do Projeto Polo Produtivo na Socioeducacao, tendo como público prioritário os socioeducandos oriundos de progressão de medidas de internação e que realizaram cursos profissionalizantes como: serigrafia, corte e costura e panificação;

Foi assinado Termo de Cooperação Tecnica com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica – SECTEC, para garantia de vagas e inclusão de socioeducandos a cursos profissionalizantes, cuja parceria ja esta em pleno funcionamento, iniciando com o levantamento do perfil dos adolescentes e jovens, bem como o interesse destes aos cursos ofertados. Cabe destacar pontos relevantes que dificultam a inclusão destes a aprendizagem, como: Defasagem escolar, baixo interesse devido ao uso de drogas ou outros envolvimentos ilícitos, desejo imediato de rendimentos financeiros sem qualificação, dentre outros;

O Termo de Cooperação com o Salesiano ja foi revisado pelas duas instituições, faltando apenas ser assinado por ambos, entretanto, os socioeducandos com perfil definido pelo Salesiano, ja se encontram frequentando conforme disponibilidade de vagas ofertadas;

O Acessuas trabalho, programa do Governo Federal, executado por esta instituição, elaborou um Plano de retomada de trabalho, ainda no contexto da Pandemia, conforme documento em anexo;

Em relação a parceria com o SEBRAE ja houve a primeira etapa, a qual foi voltado aos profissionais da instituição que, atingiu um quantitativo de servidores, sendo a formação realizada de forma on-line. A segunda etapa, esta suspensa, dependendo do retorno das atividades coletivas, suspensas devido o atual contexto pandêmico;

F) Cabe destacar a existência do Programa Escrevendo e Reescrevendo a Nossa Historia – PERNOH que, tem muito contribuído na formação dos socioeducandos, entretanto, nao pode ser esquecida a dificuldade de acesso de alguns, pelo fato de residirem em aéreas bem distantes do local de execução do projeto. Atualmente surgiram mais dois espaços, mas, devido a crise pandêmica, poucos estão acessando ate mesmo pela restrição das atividades. Ressalta-se que, para que esses socioeducando frequentem os cursos, sao garantidos vales transportes digitais, assim como para outras atividades que julguem necessárias;

A Eletronorte em parceria com o NAECA e SENAI, disponibilizou 07 (sete) vagas para inserção no Programa Jovem Aprendiz, os jovens foram selecionados e aptos, porém, ainda não iniciaram. Estamos no aguardo da reunião que ira discutir como devera ser esse início;

Diante das informações que menciona, defende o recorrente que já vem adotando as medidas estruturais de sua responsabilidade, sendo que o agravado não demonstrou negligência de sua (do recorrente) parte.

Diz que a responsabilidade do poder Público em caso de omissão é de natureza subjetiva, devendo ser comprovado o dolo ou culta.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Apresenta razões a respeito da impossibilidade material de atendimento das obrigações requeridas na peça vestibular e impossibilidade de interferência judicial nas políticas públicas, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes e da reserva do possível; impossibilidade de fixação de multa em seu desfavor.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, revogando-se a decisão concessiva de tutela provisória.

Em decisão constante do id. 5498798, págs. 1/8, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contra referida decisão, sobreveio agravo interno (id. 6023874, págs. 1/6), tendo o Município de Belém reiterado as razões do agravo de instrumento e postulado a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Foram opostas contrarrazões (id. 6038776, págs. 1/9), tendo o agravado, após breve explanação dos fatos, discorrido que o objeto da demanda originária consiste em compelir o ente recorrente na elaboração e apresentação de programas socioeducativos específicos que objetivem a “:a) supervisionar e acompanhar a frequência e o aproveitamento escolar dos socioeducandos, bem como; b) programa de inserção em estágio; c) programa de capacitação profissional que contribua efetivamente na preparação dos socioeducandos; e d) programa relativo a jovem aprendiz”.

Frisa que não há ilegalidade de o Judiciário implementar políticas públicas e que a primazia dos direitos dos adolescentes perpassa pela formulação e execução de medidas estruturantes.

Ao final, postulou o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 7464479, págs. 1/4, ratificou as contrarrazões apresentadas pelo Promotor de Justiça.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, julgo prejudicada a análise do agravo interno, dada a sua perda de objeto em razão do julgamento do recurso principal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado pelo Município de Belém, ora agravante, contra decisão proferida em ação civil pública aforada pelo Ministério Público Estadual, ora recorrido, que concedeu tutela provisória e compeliu o recorrente a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, programa de supervisão de socioeducandos que cumprem medida em meio aberto e, em 60 (sessenta) dias, atividades de capacitação profissional dos socioeducandos para o ingresso no mercado de trabalho.

A Fundação Papa João XXXIII, entidade vinculada ao ente agravante, é responsável pela gestão da Política de Assistência Social no município de Belém. Vislumbra-se também que possui como umas das linhas de ação, o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), tendo referido serviço ter por finalidade as seguintes medidas:

“prover atenção socioassistencial e acompanhamento aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Para a oferta do serviço faz-se necessária a observância da responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas para o cumprimento da medida. Este serviço deve contribuir para o acesso à direitos e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos(as) adolescentes e jovens”.
[1]

Nesse cenário, em que pese o arcabouço legislativo de proteção aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida, incluindo-se o direito a educação e profissionalização e ao trabalho, conforme artigo 119, I, do IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destaca-se que a tais medidas se circunscrevem ao campo da discricionariedade administrativa. Eis a redação do dispositivo mencionado,
verbis:

Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros:

I - promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social;

II - supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula;

III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho;

IV - apresentar relatório do caso.

Desse modo, conclui-se que a adoção das obrigações decidas na decisão agravada se mostra açodada, considerando-se que se trata de medidas estruturais e que necessitam mais do consenso entre os agentes envolvidos do que a intervenção judicial propriamente dita.

Vale destacar que a intervenção judicial em políticas públicas somente se justifica em situações excepcionais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes previsto no artigo 2º da CR/88,
verbis
:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – EDUCAÇÃO – JUDICIÁRIO – INTERVENÇÃO – EXCEPCIONALIDADE. Ante

excepcionalidade, verificada pelas instâncias ordinárias a partir da apreciação do quadro fático, é possível a intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas direcionadas a concretização de direitos fundamentais.

(RE 1250595 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134

DIVULG 28-05-2020

PUBLIC 29-05-2020)

No caso vertente, não se vislumbra situação excepcionalíssima a ensejar a intervenção judicial, pelo menos neste exame prefacial, uma vez que o ente agravante tem adotado diversas medidas destinadas ao atendimento dos socioeducandos. Assim, comporta modificação a decisão para afastar a obrigatoriedade nela assentada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto para sustar os efeitos da decisão recorrida.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Informação extraída do endereço eletrônico oficial da Fundação Papa João Paulo XXXIIII, disponível em:
https://funpapa.belem.pa.gov.br/institucional/linhas-de-acao/
. Acesso em 25/8/2023.

Belém, 21/09/2023